Tribunal: TJES
Processo: 5008918-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. RELAXAMENTO ANTERIOR DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NOVA DECRETAÇÃO APÓS OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV; 146, caput; 163; 180, caput; 288, caput; 311, § 2º, III; e 330, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, em razão de suposta atuação em associação criminosa voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar nova decretação da prisão preventiva após anterior relaxamento por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova decretação da prisão preventiva, após anterior relaxamento por excesso de prazo investigativo, exige fatos novos ou contemporâneos; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, apreensão de valores e instrumentos utilizados na prática delitiva, confissões extrajudiciais e imagens de videomonitoramento.

4. A gravidade concreta das condutas, praticadas mediante atuação coordenada, uso de veículo adulterado e restrição de liberdade da vítima durante a fuga, demonstra elevada periculosidade social e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A imputação de associação criminosa voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais em diversas cidades evidencia risco concreto de continuidade delitiva, legitimando a segregação cautelar para interromper as atividades criminosas.

6. O relaxamento anterior da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial não impede nova decretação da custódia após o oferecimento e recebimento da denúncia, desde que persistam os fundamentos autorizadores da medida cautelar.

7. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando o
periculum libertatis
permanece atual em razão da gravidade concreta dos fatos e da persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva.

8. A existência de outras ações penais em curso contra o paciente, inclusive por crimes patrimoniais, reforça o risco de reiteração delitiva e corrobora a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

9. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na fase investigativa não impede nova decretação da custódia após o oferecimento e recebimento da denúncia, desde que persistam os fundamentos cautelares.

2. A gravidade concreta dos delitos, associada à atuação estruturada em associação criminosa e ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A ausência de fatos novos não afasta a contemporaneidade da prisão preventiva quando permanecem atuais os motivos autorizadores da medida cautelar.

4. A existência de outras ações penais em curso pode ser considerada para demonstrar risco de reiteração criminosa e fundamentar a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. CP, arts. 69, 146, caput, 155, § 4º, I e IV, 163, 180, caput, 288, caput, 311, § 2º, III, e 330, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.025.857/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, RHC 107.570/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09.04.2019, DJe 22.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008918-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS MENDONCA MOREIRA e outros

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PANCAS/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. RELAXAMENTO ANTERIOR DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NOVA DECRETAÇÃO APÓS OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV; 146, caput; 163; 180, caput; 288, caput; 311, § 2º, III; e 330, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, em razão de suposta atuação em associação criminosa voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar nova decretação da prisão preventiva após anterior relaxamento por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova decretação da prisão preventiva, após anterior relaxamento por excesso de prazo investigativo, exige fatos novos ou contemporâneos; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, apreensão de valores e instrumentos utilizados na prática delitiva, confissões extrajudiciais e imagens de videomonitoramento.

4. A gravidade concreta das condutas, praticadas mediante atuação coordenada, uso de veículo adulterado e restrição de liberdade da vítima durante a fuga, demonstra elevada periculosidade social e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A imputação de associação criminosa voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais em diversas cidades evidencia risco concreto de continuidade delitiva, legitimando a segregação cautelar para interromper as atividades criminosas.

6. O relaxamento anterior da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial não impede nova decretação da custódia após o oferecimento e recebimento da denúncia, desde que persistam os fundamentos autorizadores da medida cautelar.

7. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando o
periculum libertatis
permanece atual em razão da gravidade concreta dos fatos e da persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva.

8. A existência de outras ações penais em curso contra o paciente, inclusive por crimes patrimoniais, reforça o risco de reiteração delitiva e corrobora a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

9. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na fase investigativa não impede nova decretação da custódia após o oferecimento e recebimento da denúncia, desde que persistam os fundamentos cautelares.

2. A gravidade concreta dos delitos, associada à atuação estruturada em associação criminosa e ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A ausência de fatos novos não afasta a contemporaneidade da prisão preventiva quando permanecem atuais os motivos autorizadores da medida cautelar.

4. A existência de outras ações penais em curso pode ser considerada para demonstrar risco de reiteração criminosa e fundamentar a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. CP, arts. 69, 146, caput, 155, § 4º, I e IV, 163, 180, caput, 288, caput, 311, § 2º, III, e 330, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.025.857/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, RHC 107.570/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09.04.2019, DJe 22.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS MENDONÇA MOREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PANCAS/ES, que, nos autos tombados sob o nº
5000955-53.2025.8.08.0039
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos I e IV; art. 146,
caput
; art. 163; art. 180,
caput
; art. 288,
caput
; art. 311, § 2º, inciso III; art. 330,
caput
c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fatos novos ou contemporâneos necessários à decretação da prisão preventiva após o relaxamento de sua prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 07/05/2026 (ID nº
19615124
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19827198
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
19929098
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS MENDONÇA MOREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PANCAS/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5000955-53.2025.8.08.0039, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos I e IV; art. 146,
caput
; art. 163; art. 180,
caput
; art. 288,
caput
; art. 311, § 2º, inciso III; art. 330,
caput
c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fatos novos ou contemporâneos necessários à decretação da prisão preventiva após o relaxamento de sua prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, da leitura dos autos originários, depreende-se que o paciente foi preso em flagrante em 04/09/2025, pela suposta prática dos crimes de constrangimento ilegal, furto qualificado, dano qualificado, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência, tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 07/09/2025.

Em seguida, o Ministério Público requereu diligências complementares, motivo pelo qual os autos retornaram à autoridade policial. Em razão do excesso de prazo para conclusão das investigações, o Juízo das Garantias relaxou a prisão preventiva em 30/09/2025.

Após o cumprimento parcial das diligências e posterior juntada do laudo pericial em 02/12/2025, o
Parquet
ofereceu denúncia em 18/03/2026, imputando ao paciente os mesmos delitos e requerendo nova decretação da prisão preventiva, conforme os fatos constantes da inicial acusatória abaixo transcritos:

(...) no dia 04 de setembro de 2025, por volta das 03h30min, na Avenida 13 de Maio, Centro, na casa lotérica, neste município e comarca de Pancas/ES,
PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA GOLDNER, ROGÉRIO MOREIRA RODRIGUES e MATHEUS MENDONÇA MOREIRA
, ora denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, agindo em
concurso de pessoas
e com unidade de desígnios,
subtraíram para si, coisa alheia móvel
pertencente à vítima Valter Correa Da Costa,
mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
. Ademais, os denunciados
destruíram, inutilizaram ou deterioram
bens existentes no interior do estabelecimento.

Apurou-se, ainda, que os denunciados
adquiriram
e
conduziram
, em proveito próprio, automóvel que sabiam ser produto de crime, bem como
conduziram
, em seu proveito, o
veículo automotor, com placa de identificação, que sabiam estar adulterada ou remarcada
.

Consta, igualmente, que, durante a fuga após o furto, nas proximidades do “trevo do franchiane”, os denunciados
constrangeram
a vítima Raphael Henrique Nolasco de Mazzi,
mediante grave ameaça
,
a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda
. Ainda, no curso da evasão,
desobedeceram a ordem legal
de parada emanada por policiais militares.

Verificou-se, por fim, que os denunciados
se associaram para o fim específico de cometer crimes
.

Infere-se que, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas, a vítima Valter Correa da Costa, proprietário da casa lotérica, acionou a Polícia Militar após o disparo do alarme de seu estabelecimento, que estava sendo furtado pelos denunciados.

Segundo apurado, os denunciados, previamente ajustados, chegaram ao local encapuzados, utilizando o veículo CHEVROLET PRISMA, placa PKQ9C85 (adulterada), e iniciaram a ação criminosa mediante arrombamento das portas com o uso de “pés de cabra” e chave de fenda. Ademais, aplicaram “spray” nas câmeras de monitoramento, danificaram outros equipamentos, inclusive câmeras e sirene de alarme, causando diversos prejuízos ao estabelecimento. Durante a ação, subtraíram a quantia aproximada de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Após a prática delitiva, evadiram-se no referido veículo em sentido ao município de Colatina/ES.

Diante das informações, policiais militares deslocaram-se na mesma direção e, nas proximidades da localidade conhecida como “Roda d’Água”, localizaram uma cerca danificada e, ao realizarem averiguação, encontraram o veículo CHEVROLET PRISMA, placa PKQ9C85 (adulterada), abandonado, juntamente com dois “pés de cabra”. Posteriormente, constatou-se que o automóvel possuía restrição de furto/roubo e utilizava placa clonada, conforme Auto de Apreensão e Laudo Pericial.

Em razão de informações no sentido de que os denunciados ainda se encontravam na região, foram realizadas diligências, com apoio de outras guarnições, que organizaram cerco policial nas imediações do “trevo do franchiane”.

Durante a operação, os policiais visualizaram o veículo VW GOL, placa RFL2F6, ao qual foi dada ordem de parada, não atendida pelo condutor, iniciando-se acompanhamento tático. O veículo foi posteriormente interceptado em um posto de combustível próximo.

Na ocasião três indivíduos desembarcaram e tentaram fugir a pé, sendo identificados como os denunciados
PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA GOLDNER, ROGÉRIO MOREIRA RODRIGUES e MATHEUS MENDONÇA MOREIRA
.

O denunciado
ROGÉRIO
tentou ocultar-se em uma borracharia, sendo imediatamente capturado, estando em sua posse aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais). Os denunciados
PAULO
e
MATHEUS
evadiram-se em direção a uma plantação, sendo posteriormente localizados e detidos, encontrando-se com PAULO a quantia de aproximadamente R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) e com
MATHEUS
, R$ 20,00 (vinte reais).

O condutor do veículo VW GOL foi identificado como
Raphael Henrique Nolasco de Mazzi
, motorista de aplicativo, o qual relatou ter sido acionado por
PAULO
por volta das 05h00min, sob a alegação de que seu veículo havia apresentado defeito. Informou que, ao chegar ao local, encontrou também os demais denunciados e, durante o trajeto, ao se depararem com uma blitz policial, foi ameaçado pelos denunciados, mediante ameaça de estarem armados, a não parar o veículo, o que o levou a furar o bloqueio policial por temor à própria vida. Posteriormente, foi compelido a parar o veículo para que os denunciados pudessem fugir.

No momento da abordagem, os denunciados foram questionados acerca dos fatos.
PAULO
declarou ter adquirido o veículo CHEVROLET PRISMA na cidade da Serra/ES, pelo valor de R$ 5.000,00, sabendo tratar-se de produto de roubo, tendo sido adulterado para a prática criminosa em Pancas/ES. Confirmou, ainda, a participação no furto ora apurado e em outros delitos semelhantes, ocorridos anteriormente nos municípios de Ibiraçu e João Neiva, dentre outros, afirmando que
ROGÉRIO
e
MATHEUS
também participaram dessas ações.

Da mesma forma, durante a apreensão,
MATHEUS
confirmou a prática do furto na lotérica, bem como sua participação em delito semelhante em Ibiraçu/ES.
ROGÉRIO
, por sua vez, igualmente admitiu a prática do crime.

Ressalta-se que, conforme os elementos informativos colhidos, os denunciados associaram-se de forma estável para a prática reiterada de crimes, sendo investigados por diversos outros delitos cometidos em conjunto em cidades como Guarapari/ES, Baixo Guandu/ES, João Neiva/ES, São Mateus/ES, São Domingos do Norte/ES, Ibiraçu/ES, entre outras, evidenciando elevada periculosidade e habitualidade delitiva, inclusive com mandados de prisão em aberto.

Por fim, cumpre destacar que foram juntadas aos autos imagens de videomonitoramento do estabelecimento, as quais corroboram a autoria e a materialidade dos crimes.

Redistribuídos os autos ao Juízo da Comarca de Pancas, a denúncia foi recebida em 27/03/2026, ocasião em que foi novamente decretada a prisão preventiva do paciente e dos corréus, com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ressaltando a gravidade concreta das condutas, o
modus operandi
empregado pelos denunciados, bem como a existência de indícios de atuação estruturada em associação criminosa voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais em diversas cidades.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
” (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

No caso em voga, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se verifica dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de valores e instrumentos utilizados nos delitos, as confissões extrajudiciais e as imagens de videomonitoramento.

No tocante ao
periculum libertatis
, melhor sorte não assiste ao impetrante, uma vez que a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente revela sua periculosidade social e, via de consequência, a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, considerando, ainda, que a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Nesse cenário, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, igualmente, não se sustenta, considerando que permanecem os motivos ensejadores do cárcere, “
independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
” (AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Registro que o fato de a prisão ter sido relaxada anteriormente, em virtude do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, não impede que a custódia seja revigorada, uma vez cessados os motivos que levaram ao seu relaxamento, diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA. NOVA DECRETAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E ARMAMENTO DE GUERRA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5.
A alegação de ausência de contemporaneidade também deve ser afastada. É certo que a prisão foi inicialmente relaxada em virtude do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Contudo, com o oferecimento e o recebimento da denúncia, o fundamento que ensejou a soltura deixou de subsistir, restabelecendo-se o cenário de necessidade da custódia. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aferido a partir da gravidade concreta dos fatos praticados, permaneceu hígido e atual, não havendo que se falar em esvaziamento do periculum libertatis pelo decurso do tempo (cerca de 6 meses), mormente quando superado o óbice processual que justificou a revogação anterior.
6. No mais, a menção ao parecer do Ministério Público Federal que opinou pela concessão parcial da ordem não socorre a defesa. Com efeito, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.(...). (AgRg no HC n. 1.025.857/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)(grifo nosso)

Destaco, outrossim, que o paciente responde a quatro outras ações penais (autos nº 0011118-40.2020.8.08.0012, 0007072-31.2023.8.08.0035, 0001050-20.2024.8.08.0035 e 0000453-17.2025.8.08.0035), duas delas, igualmente, por crimes contra o patrimônio, o que revela, da mesma forma, risco de reiteração delitiva.

Com o mesmo entendimento, orienta o C. STJ que “
justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem públic
a” (AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.